Tribunal: TJDFT
Processo: 0713271-48.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. FALHA NÃO VERIFICADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. ARRENDAMENTO DE JAZIGO. REDUÇÃO DO PRAZO INICIALMENTE PACTUADO. SITUAÇÃO JUSTIFICADA POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na esfera consumerista, no que concerne ao fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito, nos moldes do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Contrato de prestação de serviços funerários. Cobertura contratada para arrendamento de jazigo pelo prazo de vinte anos. Situação contratual posteriormente alterada por culpa exclusiva do consumidor, que com utilizou parte dos recursos destinados a quitar o contrato de arrendamento por vinte anos com o custeio de despesas não cobertas pelo Pax Plano de Auxílio Funeral Ltda. Inadimplemento parcial que levou à redução do prazo de arrendamento de jazido para dez anos. É de inteira responsabilidade do consumidor/recorrente a contratação de serviços adicionais para o sepultamento de sua genitora, os quais não estavam sob cobertura do plano de auxílio funeral que contratara.
3. Constatada a inexistência de falha na prestação de serviços prestados pela ré e o inadimplemento parcial das obrigações pecuniárias assumidas pelo consumidor na contratação de arrendamento de jazido por vinte anos, manifesto que por culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, não há pode ser exigida às cocontratantes/rés o cumprimento do ajuste do modo como inicialmente estabelecido. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.